Tribunal: TJSP
Processo: 2171442-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171442-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravado ANTONIO CARLOS DELA VALLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171442-05.2020.8.26.0000 -Voto no 27227
2
Voto no 27227.
Agravo de instrumento no 2171442-05.2020.8.26.0000.
Comarca: Araraquara.
Agravante: Carolina Ferreira do Val.
Agravado: Antonio Carlos Dela Vale.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Indeferimento em primeira instância. Presunção legal de
veracidade da afirmação de que a agravante não possui condições
de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários
advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC,
art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida
presunção relativa. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 56/57 dos autos de origem que, em ação de notificação judicial, indeferiu a
gratuidade da justiça à autora, determinando o recolhimento das custas e
despesas iniciais no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo.
Sustenta a agravante, em síntese, que, diante do não repasse
de sua cota parte dos honorários advocatícios contratados pelo seu ex-sócio, Dr.
Emílio, acrescido da pandemia Covid-19, sofreu um impacto em sua renda
familiar; que possui 2 filhos e está com seus aluguéis, condomínios e plano de
saúde atrasados, com o nome no cadastrado de maus pagadores; que há
aproximadamente 4 meses, está sem qualquer tipo de renda, exceto os valores
advindos das pensões alimentícias e do auxilio emergencial do governo federal,
no valor de R$1200,00. Alega não possuir recursos para arcar com as despesas
processuais, dada suas condições financeiras, fazendo jus ao benefício.
A liminar foi deferida (fls. 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171442-05.2020.8.26.0000 -Voto no 27227
3
É o relatório.
O agravo é de ser provido.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça
entende que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Acerca do tema:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pela autora na petição inicial. Declaração de pobreza
apresentada suficiente a satisfazer os requisitos legais necessários à sua
concessão. Exegese do artigo 4o da Lei 1.060/50. Recurso provido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2014475-39.2014.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito de Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 27/02/2014).
Gratuidade Processual - Declaração de pobreza - Presunção de
veracidade. A única exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a
concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família -
Agravo provido. (TJSP, Apelação no 0105462-29.2012.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Marrey Uint, j. 26/06/2012).
O Código de Processo Civil consolidou essa presunção em seu
artigo 99, §3o, que dispõe: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Ou seja, Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação nos
autos, pois gozam de presunção de hipossuficiência. (In Teresa Arruda Alvim
Wambier [et. al.], Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171442-05.2020.8.26.0000 -Voto no 27227
4
artigo por artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015,
p. 184).
No caso em apreço, a agravante juntou cópia da declaração de
imposto de renda referente ao exercício 2020, ano-calendário 2019, que
demonstra a inexistência de bens ou rendimentos, bem como a indicação de dois
dependentes, sendo seus filhos menores (de 15 e 3 anos de idade) (fls. 25/33).
Os extratos bancários de fls. 22/23 e 34/39 não dão conta de
movimentação de valores elevados, com saldos de R$5,03, R$1,53, e -R$297,93,
e indicam o recebimento do auxílio emergencial de R$1.200,00 (fls. 22 e 24) e até
mesmo a transferência de valores da poupança para o pagamento dos débitos.
A agravante comprovou, ainda, a existência de diversas
dívidas e negativações em seu nome, datadas de 2019 e 2020 (fls. 40/43).
Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já deferiu o
benefício à mesma parte agravante em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que indeferiu
o benefício da justiça gratuita à agravante. Requisitos necessários à
concessão da gratuidade que se encontram presentes. Decisão
reformada.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139456-33.2020.8.26.0000; Rel. Mario A. Silveira; 33a Câmara de
Direito Privado; j. 08/07/2020)
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE
DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. A declaração de miserabilidade gera presunção
relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em
contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171442-05.2020.8.26.0000 -Voto no 27227
5
evidências. O deferimento do benefício decorre da ausência de condições
financeiras, o que se dá na hipótese. (TJSP; Agravo de Instrumento
2135680-25.2020.8.26.0000; Rel. Antonio Rigolin; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 06/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE PROCESSUAL

Indeferimento Presunção não afastada na hipótese Agravante que,
apesar de advogada, demonstra a condição de necessitada diante das
inúmeras negativações, com clara demonstração de que não tem
condições de suportar os pagamentos
Ação destinada a receber
honorários advocatícios Presunção não afastada na hipótese Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2091147-78.2020.8.26.0000;
Rel. Jayme de Oliveira; 29a Câmara de Direito Privado; j. 29/05/2020)
Os documentos apresentados, portanto, corroboram a situação
de insuficiência de recursos alegada e autorizam a concessão do benefício
pretendido.
De fato, inexistem elementos que levem à conclusão de que a
situação econômico-financeira vivenciada pela agravante lhe permita arcar com o
pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua rotina, de modo que lhe
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator